Tribunal: TJBA
Processo: 8004003-36.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: Conflito de Competência nº 8004003-36.2026.8.05.0000 Suscitante: Juízo da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Suscitado: Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TRANSFERÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Serrinha em face do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Irecê, nos autos de execução penal, em razão de divergência quanto à competência para apreciar pedido de transferência de apenado para unidade prisional em Salvador, formulado sob o fundamento de aproximação familiar, após prévia remoção para o Conjunto Penal de Serrinha por decisão do juízo de origem, baseada na alta periculosidade do custodiado e sua vinculação a organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a competência para apreciar pedido de transferência de apenado submetido a regime de segurança máxima deve ser atribuída ao juízo do local da custódia atual ou ao juízo que determinou a transferência excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência para estabelecimento de segurança máxima possui natureza excepcional e acautelatória, fundada em circunstâncias específicas de periculosidade do apenado, não se confundindo com mera redistribuição administrativa de vagas prisionais. 4. O Provimento CGJ nº 05/2025 estabelece regime jurídico próprio para o Conjunto Penal de Serrinha, vinculando a decisão de transferência ao juízo de origem, que detém conhecimento integral dos fundamentos fáticos e jurídicos da medida. 5. A competência do juízo do local da custódia, prevista no art. 65 da Lei de Execução Penal, sofre mitigação quando se trata de transferência excepcional para unidade de segurança máxima. 6. A atuação do juízo da execução do local da custódia limita-se a atos ordinários e de gestão da execução penal, possuindo caráter funcional e temporário. 7. A reavaliação da necessidade da medida excepcional, inclusive pedidos de transferência para outra unidade, insere-se no controle substancial da decisão originária e deve ser exercida pelo juízo que a determinou. 8. Admitir a análise do pedido pelo juízo da custódia implicaria indevida revisão de decisão por órgão de mesma hierarquia, em afronta à segurança jurídica e à organização judiciária. 9. O Provimento CGJ nº 05/2025 reforça a competência do juízo de origem ao atribuir-lhe a análise sobre a prorrogação da permanência do apenado no regime de segurança máxima, com base na persistência dos motivos determinantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. A competência do juízo da execução penal do local da custódia é mitigada nas hipóteses de transferência excepcional para estabelecimento de segurança máxima. 2. Compete ao juízo que determinou a transferência apreciar incidentes que impliquem reavaliação dos fundamentos da medida, inclusive pedidos de nova remoção. 3. O juízo da unidade prisional de destino exerce competência funcional e temporária, restrita aos atos ordinários da execução penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 65; Provimento CGJ nº 05/2025, arts. 38, §§ 1º e 2º, e 41, §§ 2º e 5º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (RITJBA), art. 166. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8004003-36.2026.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha e, como suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê, ora suscitado, para apreciar os incidentes que impliquem reavaliação dos fundamentos da transferência do apenado, nos termos do voto da Relatora.